Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-72.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001953-72.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAMARA COSTA DE MATOS - CPF: 058.879.481-32 (APELANTE), ARLINELSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 905.136.811-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – AFASTADA A INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06 – SIMPLES CONFLITO FAMILIAR E MOTIVAÇÃO DE GÊNERO NÃO DEMONSTRADA -
LAPSO TEMPORAL QUE DESLEGITIMA O CARÁTER EMERGENCIAL - DESINTERESSE DA VÍTIMA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGRESSOR NOS AUTOS PRINCIPAIS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA -

APELO
DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ
.

Para efeitos de incidência da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), e consequente deferimento das medidas protetivas, necessário se faz a demonstração de que o crime tenha sido cometido contra a mulher, com motivação de gênero, no âmbito doméstico, demonstrando-se atualidade, urgência e necessidade da concessão em face de violência iminente. Afastada a incidência, ao caso, da Lei n. 11.343/06,
não
configurada uma situação de risco, tampouco situação de violência de gênero e tendo, na origem, há pouco mais de 2 anos, sido extinta a punibilidade do apelado, é inviável a concessão da medida pretendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta por
SAMARA COSTA DE MATOS
, insurgindo-se contra decisão judicial anexada sob o Id. 40227916, que
indeferiu as medidas protetivas
requeridas em desfavor do apelado
ARLINELSON FERNANDES DOS SANTOS
.

Em
razões
recursais sob Id. 40102296, a Defesa sustenta que as medidas protetivas de urgência garantiriam a integridade física e psicológica da apelante, vítima dos crimes de
lesão corporal e injúria
, praticados pelo apelado no dia
20/09/2020
.

Alega também estar caracterizada a vulnerabilidade, em decorrência do gênero feminino, e que
Samara

tem grande temor de que o apelado, por ser da mesma família, volte a agredi-la.

Requer, pois, seja reformada a decisão, deferindo-se, em seu favor,
as medidas protetivas postuladas em 1o grau
.

As
contrarrazões
ministeriais foram oferecidas aos 12/01/2023, são pelo
desprovimento
(Id. 162379554) e, instada a se manifestar, a d.
PGJ
manifestou-se pelo
provimento

ao apelo, em parecer assim sumariado:

“Sumário: Violência doméstica – lesão corporal e injúria real – Improcedência do pedido de providências protetivas – Irresignação defensiva – Requer o deferimento das medidas protetivas de urgência – Alegações procedentes – Condição de vítima mulher em situação de vulnerabilidade – Ambiente doméstico e familiar – Incidência da Lei Maria da Penha para a garantia – Competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – Precedentes do STJ – Sentença que merece reforma – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante
Samara Costa de Matos
é prima da esposa do apelado
ARLINELSON FERNANDES DOS SANTOS
e, no dia 20/09/2020,

estava conversando com o agressor (embriagado) na porta de sua residência.

Pelo que consta, o apelante teria ficado irritado com a filha de Samara, após a menina comer um salame e então, iniciaram uma briga; na sequência,
Arlinelson
teria desferido um soco no rosto da apelante e xingado-a com palavras de baixo calão.

O apelado foi conduzido até a Depol Especializada (Auto de Prisão em flagrante n.
1001952-87.2020.8.11.0042
) e, depois, em audiência de custódia,
a prisão foi revogada; no entanto, visando o resguardo da integridade física da vítima, foram aplicadas medidas cautelares diversas, nos termos do c/c art. 319, do CPP, dentre elas, proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima e, dela se aproximar.

E após consultar o Sistema PJe de 1o grau, concluo pela impertinência do pedido aqui apresentado, pelas seguintes razões:

A uma
, porque após a interposição deste apelo, foi declarada, em 21/01/2021, a
incompetência da Vara Especializada
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá
, para processar e julgar o feito, com remessa dos autos ao
Juizado Especial Criminal
, e trâmite da ação penal na modalidade privada.

Se é assim, é evidente que, uma vez reconhecida da impertinência,
in casu
, da Lei n. 11.340/03, e não tendo, a apelante, recorrido
strictu sensu
da decisão, não há razões para se deferir as medidas cautelares destinadas
às mulheres protegidas pela citada lei.

Na hipótese dos autos, acertadamente, o Magistrado deixou claro que o apelado sequer é parente de
Samara
(apenas casado com sua prima), concluiu que ele não praticou as agressões físicas e as injúrias “prevalecendo-se de posição de superioridade, poder e submissão contra ela” (violência de gênero), e, por isso, afastou a incidência do diploma protetivo.

Esse, aliás, é o posicionamento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) ‘A jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero
’ (AgRg no REsp 1430724/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). (...)”. (AgRg no AREsp 1022313/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

“(...) Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
a aplicação da Lei n.o 11.340/2006 e de seus consectários – entre eles, a competência das Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – exige não apenas a prática de violência contra mulher no contexto doméstico, familiar ou afetivo, mas que a ofensa tenha por base vulnerabilidade decorrente do próprio gênero da vítima. Inteligência do artigo 5o,
caput
, do mencionado diploma legal
.” (N.U 1013234-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

“(...). Em que pese a existência de vínculo familiar existente entre o apelado e a apelante, a situação descrita nos autos não se amolda ao conceito de violência doméstica que é retratado no artigo 5o da Lei n.o 11.340/2006, fazendo-se necessário, sobretudo, a demonstração de vulnerabilidade da vítima ou hipossuficiência numa perspectiva de gênero. Tratando-se de ação cautelar satisfatória de medida protetiva, onde não foi constatada a ocorrência de violência de gênero, impõe-se a extinção do feito, tornando-se sem efeito as medidas protetivas preteritamente deferidas” (destaquei – Ap n. 8312/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 20.3.2017). (N.U 1001126-59.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

A duas
, porque em consulta aos autos de origem (IP n.u 1002362-48.2020.8.11.0042), notei que
não houve oferecimento de queixa pela suposta vítima (que sequer
compareceu na audiência
preliminar de conciliação no Juizado Especial Criminal, tampouco justificou a sua ausência)
e a origem
extinguiu a punibilidade
do apelado
em 31/06/2021.

Enfim, n
o caso em tela, para além de não se tratar de crimes no contexto doméstico e familiar protegido pela Lei n. 11.340/06, vejo que os fatos se deram no ano de
2020
, não se mostrando razoável que, agora, em junho/2023, ainda persistam os motivos que levaram a ofendida a requerer as medidas protetivas, ainda mais quando ela própria não recorreu da decisão que afastou a hipótese de “violência no contexto doméstico e familiar” e, depois, não atendeu à faculdade judicial de comparecer ao Juízo, oportunidade em que poderia ter justificado a necessidade de ser “protegida”, tudo, portanto, a evidenciar o seu desinteresse.

Pelo exposto, em
dissonância
com o parecer da d.
PGJ
,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023